Tribunal: TJDFT
Processo: 0729926-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título executivo extrajudicial lastreada em duplicatas mercantis.
2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Itaberaí/GO, foro do domicílio do executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de declinação, de ofício, da competência para o domicílio do executado.
III – Razões de decidir
4. A agravante-exequente tem sede em Brasília/DF, o agravado-executado tem domicílio em Itaberaí/GO e a execução de título extrajudicial foi proposta na Circunscrição Judiciária de Brasília, com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista nas duplicatas mercantis executadas, art. 781, inc. I, do CPC.
5. A agravante-exequente, ao propor a execução nesta Capital, local de sua sede e do foro eleito, não o escolheu aleatoriamente, art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC.
6. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, sem escolha aleatória e injustificada de foro, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula no 33/STJ.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 17, Lei no 5.474/1968. CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o e 781, I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI no 0747751-33.2024.8.07.0000, Acórdão 1978050, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento 12/03/2025; TJDFT, AI no 0740144-66.2024.8.07.0000, Acórdão 1964757, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/02/2025.